Tribunal: TJSP
Processo: 1003817-65.2016.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pagamento sem liquidação - Ressarcimento do dano ao erário – Violação do art. 62 da Lei Federal n° 4.320/64 e do art. 10, XI, da Lei Federal n° 8.429/92 – Sentença de procedência mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.